Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725073-87.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA CORREIA HERINGER AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALICE HERINGER DA ROCHA, representada por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL: “Recebo a emenda de Id 236596130. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A. H. D. R. ajuíza ação contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.. A parte autora sustenta ser beneficiária de contrato de plano de saúde desde 20/03/2019, com mensalidade de R$ 868,96, tendo sido diagnosticada como portadora de Encefalopatia Crônica não evolutiva e transtorno do espectro autismo. A autora relata que seu plano de saúde foi cancelado sem nenhuma justificativa, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação n. 0705019-19.2024.8.07.0006, na qual lhe foi assegurada a manutenção no plano em sede de antecipação de tutela. Pouco tempo depois da tutela concedida, solicitou que fosse deferido o depósito judicial das mensalidades do plano, uma vez que a parte ré se recusava a emitir os boletos, contudo seu pedido não foi analisado. Então, guardou mensalmente o valor da mensalidade para que pudesse efetivar o pagamento quando tal lhe fosse solicitado. Foi proferida sentença na ação n. 0705019-19.2024.8.07.0006 de julgamento de improcedência do pedido, por não pagamento das mensalidades do contrato. Foi interposto recurso de apelação que aguarda pendente de julgamento. Em 01/04/2025, a autora pediu a intimação do réu para não cancelar o seu contrato, dado que o não pagamento da mensalidade ocorreu em razão da omissão do réu em emitir o boleto de pagamento e ainda pela falta de apreciação do pedido de depósito judicial. Seu pedido foi recusado em razão da sentença de julgamento de improcedência do pedido. Pontua estar em tratamento de doença grave e que a manutenção do contrato é essencial para a sua saúde. Assevera que, por seu perfil, provavelmente não será aceita em outro plano. Pede, em antecipação de tutela, o depósito de R$ 9.558,56, referente ás mensalidades relativas ao período compreendido entre maio de 2024 e março de 2025, bem como as mensalidades vincendas. Em razão da decisão de Id 234948138, a parte autora deposita a quantia de R$ 655,92 a título de acréscimo decorrente da mora (Id 235018019). Em decorrência de nova decisão de emenda, foi formulado pedido principal de quitação das parcelas (Id 236596130). Apresentada resposta antes da emenda de Id 236596130. A Unimed alega litispendência e afirma que o pedido de restabelecimento do contrato celebrado entre as partes já foi julgado improcedente em razão da inadimplência. Defende a responsabilidade da administradora de benefícios para emissão dos boletos. Nega ilícito a ensejar a indenização por dano moral. É o relatório do necessário. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito alegado e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora formula pedido de consignação em pagamento de parcelas relativas a contrato celebrado entre as partes. Viável, por ora, a consignação, tendo em vista que a parte autora pontua pela existência de recusa no recebimento das parcelas, sendo que tal questão será apreciada no decorrer da instrução. No que diz respeito ao restabelecimento do contrato de plano de saúde, é preciso ponderar que nos autos n. 0705019-19.2024.8.07.0006 o pedido de restabelecimento do contrato de plano de saúde foi julgado improcedente em razão de o cancelamento do contrato de plano de saúde ter observados os critérios legais (Id 232888650). No que diz respeito à alegação de que eventual inadimplência foi motivada por omissão do juízo, tenho a tecer as seguintes considerações. Em primeiro lugar, não constou na petição inicial da ação n. 0705019-19.2024.8.07.0006 a alegação de recusa no recebimento das parcelas. O pedido foi fundamentado na impossibilidade de cancelamento do contrato em razão da adimplência da autora e da situação da autora. Logo, a sentença não poderia dispor sobre quitação de parcelas se tal pedido não foi formulado. Em segundo lugar, a petição de Id 232888649 não contém os requisitos para ser considerada emenda à petição inicial e mesmo que contivesse tais requisitos, seria necessário que a parte ré anuísse com o aditamento do pedido, dada a exigência do art. 329 do CPC. Em terceiro lugar, a consignação em pagamento exigia a inclusão no polo passivo da Qualicorp, responsável pelas cobranças, tendo em vista a natureza do vínculo contratual e o disposto na Resolução n. 515 da ANS. Como foi delegado à Administradora de Benefícios realizar as cobranças e efetivar o controle de pagamentos, a Administradora deveria constar no polo passivo da ação. Em quarto lugar, em que pese a ausência de manifestação do juízo, a autora usou os serviços prestados sem arcar com a contraprestação por meses. A autora poderia ter se valido da ação de consignação em pagamento para pagar o devido. Em quinto lugar, sequer é possível avaliar se os depósitos realizados nestes autos são suficientes para a quitação da dívida da autora com as rés. Em sexto lugar, a litispendência impede o exame da questão. Por essas razões, nego o pedido de restabelecimento do contrato. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.” Consta das razões recursais (i) que a “agravante, criança de apenas cinco anos de idade, portadora de Encefalopatia Crônica Não Evolutiva (ECNE) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada desde 2019”; (ii) que a “presente ação tem como objeto a ilegalidade do cancelamento de seu contrato por suposta inadimplência, a qual decorreu exclusivamente da conduta da própria operadora, que deixou de emitir os boletos de cobrança, mesmo após reiteradas solicitações da representante legal da agravante e pedido judicial de autorização para o depósito judicial das mensalidades”; (iii) que a “decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de existência de sentença de improcedência na ação anterior e alegação de litispendência. Todavia, trata-se de situação diversa, fundada em nova causa de pedir (inadimplência gerada por omissão da operadora) e em novo pedido (consignação e manutenção contratual até julgamento final da presente demanda)”; (iv) que os “tribunais entendem que os planos de saúde jamais poderão rescindir o contrato, mesmo que eles estejam no exercício regular do seu direito, de paciente que esteja internado ou em tratamento médico de doença grave, enquanto não houver a efetiva alta”; (v) que “não possui previsão de término do tratamento, vez que necessita manter seu acompanhamento médico-hospitalar, como se pode observar nos relatórios médicos”; e (vi) que, “Em um mercado em que as opções de contratações de planos de saúde estão cada vez mais escassas, ainda mais no atual cenário, a permanência no plano de saúde réu se torna essencial para a manutenção da vida da parte autora, já que a contratação de um novo demandaria o cumprimento de novos prazos de carência, prejudicando o andamento de seu tratamento”. Requer a antecipação da tutela recursal para “para determinar à agravada o restabelecimento imediato do plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária”, e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A sentença proferida no Processo 0705019-19.2024.8.07.0006 revogou a tutela provisória de urgência e assim a apelação interposta não tem efeito suspensivo, de maneira a respaldar o cancelamento do plano de saúde, senão vejamos: “Na petição de ID 70391403 a Apelante alega que não foi apreciado o pedido de ID 69510610, de depósito judicial da mensalidade de maio de 2024 cujo boleto não foi disponibilizado pela Apelada, e que “descobriu que seu plano acabou de ser CANCELADO, sob alegação de inadimplência, sendo que até hoje nenhum boleto foi enviado”. Requer "seja deferido o imediato depósito judicial do valor de R$ 9.558,56 (nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referentes às mensalidades de maio/24 a março/25”, e “a intimação do Réu para REATIVAR o plano da menor, visto que necessita dar continuidade ao tratamento médico, uma vez que é portadora de DOENÇA GRAVE”. É o relatório. Decido. A sentença revogou a tutela provisória de urgência concedida para o fim de “vedar o cancelamento do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes em 10/05/2024”. Como a apelação interposta não é dotada de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 1o, V), deixou de existir o óbice ao cancelamento do plano de saúde considerado válido pela sentença. O pedido de ID 69510610, deduzido em 10/05/2024, foi superado pela sentença de improcedência. O que a Apelante pode requerer, na atual quadra processual, é a concessão de efeito suspensivo à apelação na forma do § 3o do artigo 12 do Código de Processo Civil, de maneira a restabelecer a tutela provisória de urgência que proibiu o cancelamento do plano de saúde. Acrescente-se que eventual omissão da Apelada no envio dos boletos para pagamento das mensalidades em princípio não interfere na solução do litígio, na medida em que esse fato é alheio ao pedido e à causa de pedir. Se a Apelada cancelou o plano de saúde por inadimplemento, como alega a Apelante, ou seja, por fundamento distinto daquele discutido na demanda, o restabelecimento em princípio não pode ser realizado incidentalmente. Isto posto, indefiro o pedido de ID 70391403. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se.” Somente a reforma ou a suspensão da sentença infirma a validade do cancelamento do plano de saúde sob a perspectiva do objeto da referida demanda. De outro lado, é preciso avaliar de maneira mais ampla se a doença que acomete a Agravante (Encefalopatia Crônica Não Evolutiva (ECNE) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) se enquadra na ressalva contemplada na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082, in verbis: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." O diagnóstico de TEA, em si mesmo, parece que não está compreendido no impedimento à rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão autorizado pela legislação de regência, todavia o diagnóstico da Agravante é mais abrangente e assim o contrato deve ser mantido até o julgamento do presente recurso. Sob esse prisma, é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante, consistindo o risco de dano no prejuízo potencial do cancelamento do plano de saúde. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do plano de saúde até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator